Tribunal: TJBA
Processo: 8075141-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8075141-97.2025.8.05.0000 COMARCA: CORIBE/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: OSWALDO CORREIA VIANA ADVOGADO: OSWALDO CORREIA VIANA - OAB/BA 526 PACIENTE: RENATO RIBEIRO DE LIMA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORIBE/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 344 DO CPB. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PACIENTE QUE, SUPOSTAMENTE, AMEAÇOU TODAS AS TESTEMUNHAS ARROLADAS PARA PRESTAREM DEPOIMENTO NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, EM FACE DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8075141-97.2025.8.05.0000, tendo OSWALDO CORREIA VIANA, como Impetrante e, na condição de Paciente, RENATO RIBEIRO DE LIMA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR